Tribunal: TJES
Processo: 5005993-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005993-61.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: ANA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE ART. 42, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e a aplicação da regra interpretativa do in dubio pro consumidor (art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

2.
Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3.

Em que pese apresentada contestação administrativa, na qual a assinatura da autora foi conferida por empresa terceirizada da Instituição Bancária, concluindo pela inexistência de fraude, trata-se de prova unilateralmente produzida e sem o crivo do contraditório e ampla defesa, não sendo esta suficiente a demonstrar a validade ou legitimidade da assinatura contestada judicialmente. Inclusive, a parte autora requereu, em mais de um momento durante a instrução, a produção da prova grafotécnica da assinatura por ela impugnada, mas o juízo a quo entendeu por indeferir tal pedido. Lado outro, o banco requerido pleiteou apenas que fosse colhido o depoimento pessoal da autora, deixando de produzir prova técnica - única apta a demonstrar a higidez do documento por ela apresentado.

4
.
Demonstrada a falha na prestação de serviços pelo Banco apelante, o qual celebrou contrato CCB sem demonstrar ter solicitado os documentos de identidade da proponente. Contrato firmado com informações incorretas e inexistência de provas da transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade da requerente.

5
.
Manutenção da sentença, quanto ao capítulo acerca da nulidade do contrato, e por conseguinte, devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único do Código do Consumidor: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
), sendo aplicável tal entendimento ao caso, uma vez que os indébitos são de natureza contratual e particular, e foram cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021), prescindindo então, de prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados da apelada.

6.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil, inexistindo motivos para redução do
quantum
de três mil reais arbitrado. Precedentes.

7
.
Não há motivos para reforma do édito também no capítulo relativo aos consectários legais das condenações da instituição financeira. Na hipótese tratando-se de relação jurídica contratual (ainda que desconstituída), (i) em relação à repetição de indébito, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes.

8
.
O percentual de 12% do valor da condenação não se mostra irrazoável ou excessivo a merecer seja alterado ou reduzido, notadamente, porque próximo ao parâmetro mínimo estabelecido por lei, não se desvirtuando dos critérios estabelecidos no §2º do art. 85, CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho e tempo desprendido. Aliás, em razão do desprovimento do apelo, cabível a majoração dos honorários de sucumbência na instância recursal por força do §11 do art. 85 do CPC.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO SA
contra sentença ID 4858737 proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária movida por Ana da Silva Pereira, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado com a consequente extinção do débito, e condenando a requerida ao pagamento:

(
i)
em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; (
ii)

de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), todos com correção e juros, e determinando ofício ao INSS para cessação dos descontos.

A sentença foi integrada por decisão ID 4858744 que acolheu os embargos de declaração do Banco C6, com efeitos infringentes Id n.º 19740927, passando a constar o seguinte comando, verbis: “
é direito da parte requerida que a quantia R$ 13.899,51 (treze mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) seja compensada do montante condenatório fixado em favor da parte autora. Assim, caso seja suficiente para o pagamento do valor atualizado da condenação, deve ser ressarcido o remanescente à parte requerida. Caso não seja suficiente, o cumprimento de sentença deve ocorrer sobre o valor remanescente após a compensação
”
.

A
pelação
do Banco C3 sustentando, em suma: 1) falta de interesse de agir; 2) O magistrado condenou o Banco por suposta fraude na contratação, não percebendo que é fato incontroverso e reconhecido pela própria parte autora que teria aderido à contratação; 3) O magistrado não percebeu a estranha e absurda narrativa autoral e que a parte autora não fez prova de suas alegações; 4) O magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da Busca pela verdade material e da incorreta interpretação do tema 1.061/STJ; 5) regularidade da contratação que ocorreu mediante biometria facial da autora; 6) existência de laudo técnico de terceiro atestando a autenticidade da assinatura; 7) injustificada demora para ajuizamento da inicial; 8) requer a reforma do édito para que a devolução seja simples e não dobrada; 9) inexistência de ato ilícito ou dano de ordem moral, ou subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado de dano mora,, tendo em vista o valor das parcelas do contrato; 10) erro quanto aos índices de correção monetária e juros da condenação e termo inicial de juros relativo aos danos morais; 11) elevado percentual de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do édito.

De início, rechaço sem delongas a tese de ausência de interesse de agir da requerente por não ter dado prosseguimento à reclamação administrativa perante o banco. Acaso se acolhesse a tese do recorrente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que assegura a todos a possibilidade de acesso ao Judiciário, restaria frontalmente violado. Isto porque, o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, não havendo condicionamento na busca de solução extrajudicial da controvérsia, e assim, não há se falar em esgotamento da via administrativa como condição da ação judicial. A dois, a requerente comprovou nos autos ter buscado solução administrativa para o imbróglio, mediante o Procon de sua localidade e reclamação administrativa ao próprio banco previamente ao ajuizamento da demanda, sendo desnecessário aferir se esperou o resultado (o qual acabou sendo desfavorável para si em ambos os processos) de sua reclamação ou não.

A apelada ajuizou a presente demanda, em 15 de dezembro de 2021, narrando que neste mesmo mês percebeu ter sofrido desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 367,00 e que foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 13.899,51, sem que tivesse firmado qualquer contrato de empréstimo com a ré.

Narra ainda que, previamente, recebeu ligação telefônica de pessoa com o prenome de Letícia, dizendo-se representante do banco requerido, explicando que o motivo do contato era para prestar o serviço de “prova de vida” e que devido à pandemia a diligência era realizada à distância, sendo convencida a enviar os documentos pessoais via aplicativo de conversas “Whatsapp”, mas que posteriormente observou que seus documentos foram utilizados para celebrar o contrato nº 010110076735 sem o seu consentimento, registrando então Boletim de Ocorrência id 4858133, reclamação perante o PROCON Municipal (ID 4858130 E 4858131) e perante o próprio Banco, alegando fraude na contratação, mas não obteve êxito, sendo obrigada a ajuizar a presente demanda.

Em que pese o banco apelante tenha aventado em suas razões ser fato “
incontroverso
e reconhecido pela própria parte autora
” que esta aderiu à contratação, trata-se de alegação que beira o burlesco ou a litigância de má-fé, já que a causa de pedir central da ação é justamente a ausência de reconhecimento da contratação de empréstimo, o que foi reafirmado pela autora em suas manifestações, réplica e depoimento pessoal.

O fato da requerente, pessoa idosa, ter repassado documentos pessoais a supostos prepostos da ré ou terceiros por aplicativo de troca de mensagens, entendendo que se tratava de procedimento para realização de “
prova de vida
” não significa, por óbvio, que o empréstimo aderido mediante tal documentação e à revelia de sua real vontade possa ser considerado como fato incontroverso, longe disso, afinal, a mesma
sequer reconheceu a assinatura contida no instrumento de contrato colacionado pelo Banco.

As relações negociais celebradas entre correntistas e bancos e/ou tomadores de empréstimos e financeiras devem ser examinadas à luz da lei consumerista, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297 exarada pela Corte Superior, e à luz do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, ocorre a
inversão do ônus da prova
em favor
do consumidor
e a aplicação da regra interpretativa do
in dubio pro consumidor
(art.47, CDC), como meios de facilitar a sua defesa.

Inclusive, o banco afirma em sua apelação que o Magistrado
a quo
teria ignorado “a estranha e absurda narrativa autoral”, mas a narrativa autoral de que repassou seus documentos pessoais à terceira, mediante aplicativo de troca de mensagens, sendo vítima de fraude, lamentavelmente, é comum e corriqueira, afinal, segundo declaração da Psafe à G1 (empresa especializada em cibersegurança), nos primeiros cinco meses de 2022 foram registrados 22,5 mil golpes /tentativas no Brasil pela internet.
1

Por sinal, a parte autora ajuizou a presente ação no dia 20 de dezembro de 2021, simplesmente, menos de quinze dias após descontada a 1ª parcela do empréstimo contestado (1ª parcela vencida em 07.12.2021), o que demonstra imediato choque e reação ao primeiro desconto que alega ser irregular de seus proventos.

Outrossim, depositou em juízo o valor integral do crédito recebido em sua conta bancária sem sua anuência (R$ 13.899,51), conforme se verifica à fl.15 dos autos, demonstrando sua boa-fé e chancelando toda a narrativa de que não consentiu com o empréstimo firmado.

Importante destacar ainda que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015,
essa presunção é ilidida

quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
2
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato produzido pelo banco, como na hipótese, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
sendo este o caso.

Como

não há provas inequívocas da autenticidade da assinatura constante do contrato, não sendo requerida prova grafotécnica pelo banco apelante, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.

Em que pese apresentada contestação administrativa, na qual a assinatura e fotos da autora foram conferidas por empresa terceirizada da Instituição Bancária, concluindo pela inexistência de fraude, trata-se de prova unilateralmente produzida e sem o crivo do contraditório e ampla defesa, não sendo esta suficiente a demonstrar a validade ou legitimidade da assinatura contestada. Inclusive,
a
parte autora requereu, em mais de um momento durante a instrução, a produção da prova grafotécnica da assinatura por ela
impugnada,
mas o juízo a quo entendeu por indeferir tal pedido. Lado outro, o banco requerido pleiteou apenas que fosse colhido o depoimento pessoal da autora, deixando de produzir prova técnica e única que estaria apta a demonstrar a higidez do documento apresentado.

Portanto, não tenho dúvidas em manter a sentença, quanto ao capítulo acerca da nulidade do contrato, e por conseguinte, devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único do Código do Consumidor: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Mesmo havendo modulação dos efeitos da prefalada decisão, o entendimento mencionado supra deve ser aplicado na hipótese, uma vez que os indébitos são de natureza contratual e particular, e foram cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021), prescindindo então, de prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados da apelada.

Melhor sorte não socorre ao banco apelante em relação à sua responsabilidade civil e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos do benefício previdenciário da apelada, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo à consumidora.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdurou por anos. Corroborando a tese encampada, cito:

“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR COM BASE EM DESPESAS ORIUNDAS DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE ALEGA JAMAIS TER CELEBRADO (CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO). PRETENSÃO DE INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE REPARAÇÃO MORAL E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ALEGADO INDEVIDO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO PAN S/A PARA RESPONDER PELO PASSIVO DA SOCIEDADE POR ELE INCORPORADA (BANCO CRUZEIRO DO SUL).
DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE APLICA AO CASO, EX VI DO ART. 27 DA LEI 8.078/90, TENDO EM VISTA A NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO. MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO PACTO A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DO SERVIÇO, TENDO EM VISTA A MATERIALIZAÇÃO DE
FORTUITO INTERNO QUE É ABSORVIDO PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 94 DO TJERJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE SE EXIBE ESCORREITA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO AO CASO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.078/90. DANO MORAL MANIFESTO. ABORRECIMENTOS E INCÔMODOS QUE DESBORDAM DA NORMALIDADE DA VIDA COTIDIANA, TENDO EM VISTA O DESPERDÍCIO DO TEMPO ÚTIL GERADO PELA NECESSIDADE DE CONSTITUIR ADVOGADO E AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A EXTENSÃO DA LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA, NO PATAMAR DE R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00233738220198190004, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC e subsiste se o mesmo não comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito ou falha na prestação do serviço. Não restando demonstrada a má-fé, descabe a aplicação da penalidade prevista no art. 42 do CDC, devendo a devolução ser de forma simples.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10570190002982001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 25/10/2019)

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
– se encontra até mesmo abaixo do que considero por razoável, dada as circunstâncias fáticas delineadas alhures. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Em relação aos consectários das condenações da Instituição Financeira, tampouco há motivos para reforma do édito também neste capítulo.

Na hipótese tratando-se de relação jurídica contratual (ainda que desconstituída), (i) em relação à repetição de indébito, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto indevido, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, por inteligência do art. 405, do CC/02. A propósito, cito: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110175154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160287009, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Por fim, o percentual de 12% do valor da condenação não se mostra irrazoável ou excessivo a merecer seja alterado ou reduzido, notadamente, porque próximo ao parâmetro mínimo estabelecido por lei, não se desvirtuando dos critérios estabelecidos no §2º do art. 85, CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho e tempo desprendido.

Aliás, em razão do resultado que se avizinha, cabível a majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85, CPC, de 12% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, frente aos mesmos parâmetros já citados, acrescentando o trabalho desenvolvido nesta instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

1
Disponível em : <
https://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2023/03/30/brasil-teve-mais-de-3-milhoes-de-tentativas-de-golpes-financeiros-na-internet-nos-primeiros-cinco-meses-de-2022.ghtml
>. Acesso em 17.07.2023.

2
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________